Tribunal: STF
Processo: HC 268240
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.059.144/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, de modo a rejeitar a prescrição retroativa acenada pelo paciente.
A condenação transitou em julgado.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a condenação do paciente por furto, com rompimento de obstáculo e concurso de agente, ocorreu sem a juntada de elementos probatórios sólidos que indicassem a autoria. Salienta, ainda, que a denúncia foi recebida em 23/11/2010 e a sentença prolatada em 5/4/2018, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de absolver o paciente, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação ou desqualificação da imputação, tendo como consequência o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado em 2022, de maneira que a única possibilidade de desconstituição é a revisão criminal, desde que atendidos os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. 2. Conforme o art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar revisões criminais ajuizadas em razão de seus próprios julgados. Na hipótese sob exame, inexiste julgamento de mérito proferido por esta Corte, de modo que o Tribunal da Cidadania não é a Corte competente para o processamento deste pedido. 
3. O habeas corpus rediscutir fatos e provas, uma vez que o writ se destina a fazer cessar constrangimento ilegal que afeta diretamente a liberdade de locomoção, constatável de plano, sem necessidade de dilação probatória. Por isso, a ação mandamental não é adequada para veicular pedidos de absolvição ou readequação típica justamente pela necessidade de revisitação do acervo fático-probatório para reverter as conclusões das instâncias antecedentes. 
4. A Corte local, soberana na análise de fatos e provas, concluiu pela existência de elementos robustos que apontam a responsabilidade penal do agravante nos moldes delineados na denúncia, inviabilizando a reversão de tais conclusões pela via mandamental, considerando a necessidade de reanálise verticalizada dos fatos e das provas produzidas no curso da instrução. 
5. Diante da inviabilidade de acolhimento da pretensão de readequação típica da conduta, resta prejudicado o pleito subsidiário de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. 6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 147-148)

Com efeito, no STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser preservados.
Em primeiro lugar, destaco que, nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende reformar é condição necessária de admissibilidade recursal, conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte Superior de Justiça.
(...)
Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento.
Os autos informam que, em 17 de novembro de 2008, o agravante, em concurso com outros dois corréus, furtou, mediante rompimento de obstáculo, dois tratores Massey Ferguson, uma carreta de duas rodas e um sulcador, todos pertencentes à vítima Mário Morita e avaliados em, aproximadamente, R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).
Ao final da instrução, o agravante foi condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas medidas restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça confirmou o teor da sentença, em acórdão proferido em 30 de novembro de 2022 (e-STJ fls. 26-39).
Ao que se tem dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado há mais de três anos, de maneira que a única possibilidade de desconstituição é a revisão criminal, desde que atendidos os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal.
Conforme o art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar revisões criminais ajuizadas em razão de seus próprios julgados. Na hipótese sob exame, inexiste julgamento de mérito proferido por esta Corte, de modo que o Tribunal da Cidadania não é a Corte competente para o processamento deste pedido.
(...)
Cumpre, ainda, ressaltar que o habeas corpus rediscutir fatos e provas, uma vez que o writ se destina a fazer cessar constrangimento ilegal que afeta diretamente a liberdade de locomoção, constatável de plano, sem necessidade de dilação probatória. Por isso, a ação mandamental não é adequada para veicular pedidos de absolvição ou readequação típica justamente pela necessidade de revisitação do acervo fático-probatório para reverter as conclusões das instâncias antecedentes.
Neste caso, o Tribunal destacou que os elementos de prova amealhados no curso da instrução, como o auto de avaliação dos bens, os relatórios policiais de investigações e exames periciais apontam para a autoria e a materialidade do crime. A vítima confirmou que os objetos mencionados foram furados após os autores terem cortado o alambrado para ter acesso ao local em que os objetos estavam guardados. O trator e a carreta foram encontrados no imóvel do corréu José Camilo.
Assim, a Corte local, soberana na análise de fatos e provas, concluiu pela existência de elementos robustos que apontam a responsabilidade penal do agravante nos moldes delineados na denúncia, inviabilizando a reversão de tais conclusões pela via mandamental, considerando a necessidade de reanálise verticalizada dos fatos e das provas produzidas no curso da instrução.
(...)
Diante da inviabilidade de acolhimento da pretensão de readequação típica da conduta, resta prejudicado o pleito subsidiário de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, tendo em vista que, mantidos os termos da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, não houve o transcurso de prazo superior a oito anos entre os marcos interruptivos.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.“ (e-doc. 2, p. 150-159, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, anota-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de elementos concretos para aferir com precisão a ocorrência da alegada a prescrição da pretensão punitiva, visto que sequer tramita recurso do paciente nesta Corte. Desta feita, anota-se que para o acolhimento da referida tese seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente